Tribunal: TJBA
Processo: 8175959-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175959-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: J. F. N. D. A. M. e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA SANTOS BRITO, ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, HELOISA MIRANDA DE OLIVEIRA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere, representado por seu genitor. A sentença determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão cancelado unilateralmente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. A rescisão contratual foi contestada com base na necessidade de continuidade de tratamento multidisciplinar intensivo relacionado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA – Nível 2 de suporte), sob pena de regressão neurológica.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, diante da condição clínica do beneficiário (criança com TEA em tratamento contínuo), e a configuração do dano moral pela interrupção abrupta do tratamento.

III. Razões de decidir

A tese da apelante de ausência de interesse de agir foi rejeitada, porquanto a resistência à manutenção do contrato de saúde e a inadequação das alternativas ofertadas (migração e portabilidade) caracterizam a pretensão resistida.

A tentativa de denunciação da lide à administradora Mount Hermon e à operadora Select não prospera diante da vedação expressa contida no art. 88 do CDC, sendo legítima a responsabilização direta da operadora do plano.

Embora os contratos coletivos permitam a rescisão unilateral, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ceder diante do direito fundamental à saúde e da situação de vulnerabilidade do consumidor em tratamento médico contínuo.

O cancelamento do contrato, enquanto o menor realizava tratamento essencial para o TEA, desconsidera a excepcionalidade consagrada na tese firmada no Tema 1.082 do STJ, a qual impõe à operadora a obrigação de assegurar a continuidade da assistência até a alta médica.

A impossibilidade alegada pela operadora, com base em normas da ANS, não se sobrepõe ao dever de garantir o direito à saúde e à vida do beneficiário em hipervulnerabilidade, sendo possível a manutenção excepcional do contrato com a devida contraprestação.

A suspensão do tratamento de criança com TEA acarreta abalo moral indenizável, caracterizado por violação à dignidade e à integridade psíquica, sendo desnecessária a prova do sofrimento.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 30.000,00) é proporcional às circunstâncias do caso, ao porte da operadora e à gravidade da conduta, sendo incabível sua redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão quando o beneficiário, criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), encontra-se em tratamento contínuo, devendo ser garantida a continuidade da cobertura até a alta médica, conforme o Tema 1.082/STJ."

"A suspensão abrupta do tratamento médico essencial de criança com TEA configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a indenização correspondente."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 196; CDC, arts. 6º, I, 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 88; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.082/STJ; Súmula 608 do STJ; TJ-BA, AI n. 8038257-40.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 23/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8175959-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA.
e parte recorrida
J. F. N. DE A. M.
, representado por
Alex de Andrade Amaral Malhado
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo inalterada a r. Sentença vergastada em todos os seus termos, em conformidade ao parecer ministerial (ID. 104560695) nos termos do voto do eminente Relator, com a majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Salvador (BA
) 30
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator